Tribunal: TJMT
Processo: 1000221-55.2022.8.11.0052
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000221-55.2022.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMUEL RODRIGUES ROSA - CPF: 975.792.111-49 (RECORRENTE), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0018-99 (RECORRIDO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000221-55.2022.8.11.0052

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Hass & Arruda LTDA

Recorrida(s):

Samuel Rodrigues Rosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE PRODUTO AGRÍCOLA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. ENTREGA EFETUADA SOMENTE APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVELIA DA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso o Autor alega, em síntese, que é produtor rural e que efetuou a compra de adubo “ZF PASTAGEM PERFORMANCE 50 KG, 20 SACOS” e “ZF PASTAGEM PLATINUM 15-00-15+, 60 SACOS”, no valor total de R$ 13.200,00 (treze mil reais e duzentos reais), com previsão de entrega para 11/11 a 13/11/2021, no entanto, o produto não foi enviado no prazo pactuado e, mesmo após reclamação administrativa, não obteve êxito em solucionar o problema.

3. A Reclamada, ora recorrente, apesar de devidamente citada, conforme AR, juntado aos autos em 28/04/2022, no id. 203528537, deixou de comparecer na audiência de conciliação. E, apresentou manifestação em 21/03/2023, informando a entrega da mercadoria em 15/03/2021. Nas razões recursais, pugna pelo reconhecimento da relatividade dos efeitos da revelia ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada deixou de fornecer serviço adequado ao consumidor, especialmente por não ter entregado o produto em tempo hábil para sua utilização, devendo ser ressaltado que somente fora entregue após a propositura da ação, especificamente no dia 15-03-2022, conforme informação trazida no Id. 125570150. (...) Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta
”.

5. Em que pese à alegação do Recorrente de que houve a entrega do produto, restaram comprovados nos autos às diversas tentativas de resolução do litígio pelas vias administrativas, no entanto, o consumidor não obteve êxito, tendo que ingressar com a presente ação. Cumpre destacar que a entrega do produto só foi efetivada
após
a propositura da ação, demonstrando, efetivamente, a falha na prestação de serviço, tendo o consumidor sofrido transtornos e aborrecimento com a situação vivenciada.

6. Comprovada a falha na prestação de serviço emerge o dever de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e desgosto sofridos.

7. Cabe destacar que a mercadoria adquirida se trata de Adubo, a qual necessita de aplicação na pastagem no período correto, dependendo diretamente dos fatores climáticos, isto é, a previsão de entrega se dava no período de chuvas, portanto, auxiliaria na adubação do solo, no entanto, o produto foi recebido no período final das chuvas, o que acarreta prejuízos ao consumidor, tendo em vista o planejamento e logística que não foram seguidos com os cuidados do solo de sua propriedade rural.

8. O “quantum” indenizatório se encontra fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as peculiaridades do caso em apreço, razão pela qual, rejeito o pedido de majoração.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para CONDENAR a HASS & ARRUDA LTDA, a reparar o Reclamante em danos morais, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados da data do arbitramento pelo IGP-M (FGV), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a Recorrente pagar os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024